Tribunal: TJDFT
Processo: 0014173-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO. ENTREGA. OBRA. IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. HABITE-SE. CONCESSÃO. DEMORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO. SUSPENSÃO. CULPA. CONCORRENTE. CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA. ENTREGA DO IMÓVEL.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - se aplica somente às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
4. A demora na concessão de habite-se não se configura como caso fortuito ou força maior, pois é plenamente previsível, estando inserida no risco inerente à atividade exercida pelas construtoras.
5. Caracterizada a responsabilidade do promitente vendedor pela rescisão do contrato de promessa de compra e venda, não há que se falar em retenção de quaisquer valores, haja vista que a consequência da rescisão do contrato, nesses casos, é a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em parcela única, de forma que as partes retornem ao status quo ante.
6. A suspensão do pagamento das prestações antes do prazo final acordado para entrega do imóvel pelo promitente vendedor caracteriza a culpa concorrente do promitente comprador pela rescisão bilateral do contrato.
7. Havendo culpa concorrente dos contratantes na rescisão do contrato de promessa de compra e venda, não há que se falar em inversão da multa contratual e pagamento de indenização por lucros cessantes.
8. Rescindido o contrato e configurado o inadimplemento do promitente vendedor no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível sua condenação à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, com vistas ao retorno das partes ao estado ao status quo ante.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.551.956/SP, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 938), decidiu que é de 03 (três) anos o prazo prescricional para restituição dos valores correspondentes à comissão de corretagem desembolsada pelo promitente comprador.
10. O termo inicial do prazo prescricional trienal para ressarcimento da comissão de corretagem, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, por culpa do promitente vendedor, é a data final acordada para entrega da unidade imobiliária.
11. Recurso das rés conhecido e desprovido.
12. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.